Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703243-89.2017.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO CAMINHO DAS ARTES - ICA, MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO, AUGUSTO CESAR ELIAS, MARIA CRISTINA LEITE MODESTO, JOSE DE ARIMATEA FERREIRA, FRANCISCO CARLOS FREIRE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VALDEMAR CUNHA SILVA, DIRCE MARIA FREIRE DA COSTA, HELDER CUNHA SILVA DESPACHO Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL (198) interposto por INSTITUTO CAMINHO DAS ARTES - ICA, MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO, AUGUSTO CESAR ELIAS, MARIA CRISTINA LEITE MODESTO, JOSE DE ARIMATEA FERREIRA, FRANCISCO CARLOS FREIRE. Compulsando os recursos interpostos, verifico que não há pedido ou concessão de gratuidade de justiça para José de Arimatéa Ferreira. Não obstante, o apelante não acostou aos autos a guia do preparo e o respectivo comprovante de pagamento (Id no 31338727). Por tais razões, intime-se o recorrente José de Arimatéa Ferreira para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora